Tribunal: TJBA
Processo: 8146767-18.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146767-18.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDGAR ANDRES MOSQUERA

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SEM HOMOLOGAÇÃO. PERÍCIA SIMPLIFICADA IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de complementação de indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob a alegação de que a sequela decorrente de acidente ocorrido em 29/01/2019 foi subdimensionada pela perícia administrativa. Foi realizada audiência de conciliação no contexto de Mutirão de DPVAT, com avaliação médica simplificada subscrita por perita judicial, sem homologação de acordo. A parte autora apresentou impugnação ao laudo, mas não houve manifestação judicial sobre essa impugnação, nem intimação das partes para se manifestarem sobre o laudo, tampouco análise do pedido subsidiário de nova perícia médica formulado na apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de intimação das partes para manifestação sobre o laudo pericial judicial configura cerceamento de defesa; (ii) definir se a ausência de apreciação do pedido de nova perícia médica acarreta nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de intimação das partes para manifestação sobre o laudo pericial judicial afronta o art. 477 do CPC e o art. 5º, LV, da Constituição Federal, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

4.

A audiência realizada no Mutirão de DPVAT tem caráter conciliatório e, não havendo homologação judicial de acordo, os elementos produzidos nessa ocasião, incluindo a perícia simplificada, não possuem eficácia vinculante para embasar isoladamente a sentença.

5.

A impugnação ao laudo apresentada pela parte autora não foi objeto de análise judicial, caracterizando omissão relevante e ofensa ao devido processo legal.

6.

A jurisprudência pacífica reconhece que a ausência de oportunidade para manifestação sobre prova pericial essencial configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

7.

A não apreciação do pedido de nova perícia médica, diante de alegação de inadequação técnica do laudo, especialmente por se tratar de lesão ortopédica, constitui vício procedimental relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação das partes para manifestação sobre laudo pericial judicial essencial ao julgamento da lide configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

2.

A perícia realizada em audiência de conciliação não homologada não pode, por si só, fundamentar a sentença quando há impugnação ao seu conteúdo.

3.

A omissão na análise do pedido de nova perícia médica representa violação ao contraditório e ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 477, §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível n.º 5001506-03.2020.8.13.0481, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 08/04/2024, DJe 09/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Presidente/Relator

01